Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-78.2023.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-78.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER SANTANA DA GUIA - CPF: 051.676.591-40 (APELANTE), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE MARIA DE SANTANA - CPF: 535.298.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO VINICIUS PEREIRA - CPF: 048.264.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA PIAGET (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000828-78.2023.8.11.0005

APELANTE: WALTER SANTANA DA GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADO. TENTATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA E NÃO COMPUTADA NA DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em sua forma tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

As questões discutidas no apelo consistem em saber se: (i) tem aplicação o princípio da insignificância; (ii) a ausência do laudo pericial enseja a exclusão da qualificadora; (iii) ocorreu a tentativa; (iv) cabe a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

Inaplicável o princípio da insignificância, considerando a forma qualificada do delito, a relevância patrimonial da
res furtivae
(30.72% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) e a reincidência do réu.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por outros elementos probatórios, como testemunhos e fotografias, sendo excepcionalmente dispensável o laudo pericial.

Reconhecida a tentativa na sentença, mas equivocadamente excluída da dosimetria da pena, deve-se corrigi-la para reduzir a pena na fração de 1/3 em razão do
iter criminis
percorrido quase na totalidade.

A manutenção do regime semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos justifica-se pela reincidência do réu

O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para computar a tentativa em 1/3 na estipulação da pena.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado, com relevante impacto patrimonial e cometido por agente reincidente. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outros elementos probatórios quando excepcionalmente dispensado o laudo pericial. 3. A minorante da tentativa deve ser considerada na dosimetria, com redução proporcional ao
iter criminis
percorrido."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2º, c; 61, I; 65, III, d; 98, §§ 2º e 3º do CPC; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 126980; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF; TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000828-78.2023.8.11.0005

APELANTE: WALTER SANTANA DA GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Walter Santana da Guia, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo tentado).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido “
do delito previsto no artigo 155, §4º inciso I, do Código Penal, pela ausência de tipicidade material, com a aplicação do princípio da insignificância
”. 2)
“não havendo a inversão da posse e não se percorrendo completamente o iter criminis, não há o que se falar em crime consumado, cabendo assim a aplicação do artigo 14, inc. II, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena
”; 3) é caso de decotar a “
qualificadora do rompimento de obstáculo, pela inexistência do exame de corpo de delito
” e de conceder “
justiça gratuita para isentar o acusado das custas processuais
”
(Id.
255214736 - pág. 1-11).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta
“
pelo provimento parcial do recurso da defesa para que seja apenas

reconhecido a causa de diminuição da pena da modalidade tentada do artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, devendo tal diminuição ser aplicada em sua fração mínima legal
” (
Id.
255214739 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral opina pelo “
provimento parcial, para tão-somente aplicar a minorante da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal) [já reconhecida pelo r. Juízo singular na fundamentação do decisum] na terceira fase de dosimetria da reprimenda imposta ao apelante, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos
” (Id. 257893153 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000828-78.2023.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de abril de 2023, por volta das 02h10min, na “Escola Privada Piaget”, localizada na Rua Pau-Brasil, neste município de Diamantino/MT, o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) Caixa de Som Pulse.

Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, o vigilante Tulio Vinicius Pereira da empresa “Inviolável” recebeu um chamado acerca do alarme de segurança da “Escola Piaget”, que, por sua vez, havia disparado.

Em razão disso, o vigilante se dirigiu até o local, sendo que ao chegar na escola, se deparou com WALTER SANTANA DA GUIA, ora denunciado, no interior do referido local, que tentou empreender fuga logo em seguida.

De imediato, a equipe da Polícia Militar foi acionada, realizando a prisão em flagrante do denunciado na posse dares furtivae.

Segundo restou apurado, o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA, por volta das 02h10min, aproveitando-se do horário em que a escola se encontrava fechada, quebrou duas portas e uma janela para adentrar no local, momento em que subtraiu 01 (uma) Caixa de Som Pulse, conforme consta no Auto de Constatação Preliminar de Danos (ID. 114367476) e Termo de Apreensão de ID. 114367473.

Ressalta-se que o aparelho subtraído pelo denunciado possui o valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais, conforme mencionando pela diretora da escola, a Sra. Adriane Maria Santana (ID. 114367471 – Pág. 01).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de nº. 2023.90387 (ID. 114367464 – Págs. 01/02); Auto de Constatação Preliminar de Danos (ID. 114367476 – Págs. 01/04), bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos
.

[...]
(Id. 255200237 - pág.1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação reclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva, em regra, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Ademais,
“a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficientes para a incidência do princípio da insignificância
” (STJ, Tema Repetitivo n. 1205).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 3-4-2023, quando vigia a Medida Provisória n. 1.143/2023, que, a partir do dia 1º de janeiro, fixou o salário-mínimo de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

A caixa de som subtraída foi avaliada,
aproximadamente, em R$ 400,00 (quatrocentos reais) (Id. 255200232 - pág. 18-19), que corresponde a 30.72% do salário-mínimo
vigente na época, de modo que não pode ser considerado irrelevante.

A
reiteração
no cometimento de delitos tampouco pode ser ignorada.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que o réu

apresenta registros por ameaça – autos n. 1772-73.2018.811.0005, 0001479-69.2019.8.11.0005, 0003046-38.2019.8.11.0005, 1002567-57.2021.8.11.0005, 963-25.2014.811.0005, 1178-98.2014.811.0005, 2806-93.2012.811.0005, 2009-78.2016.811.0005; medidas protetivas – autos n. 1002501-77.2021.8.11.00, 1000852-77.2021.8.11.0005; violência doméstica – autos n. 1001013-53.2022.8.11.0005, 1672-31.2012.811.0005, 2707-55.2014.811.0005, 1002499-10.2021.8.11.0005; furto simples e qualificado – autos 1001124-37.2022.8.11.0005, 2760-12.2009.811.0005, 2866-71.2009.811.0005, 1301-96.2014.811.0005, 1404-06.2014.811.0005, 0002682-42.2014.8.11.0005, 0002948-92.2015.8.11.0005, 1001714-14.2022.8.11.0005; e roubo majorado – autos n. 1161-20.2006.811.0045 e 1499-91.2006.811.0045.

Se não bastasse, despois de cometer o furto em análise continuou a delinquir, eis que surgiram as seguintes anotações: ameaça – autos n. 1001924-94.2024.8.11.0005, 1001963-91.2024.8.11.0005, 1001960-39.2024.8.11.0005, 1001925-79.2024.8.11.0005; descumprimento de medidas protetivas – autos 1000010-92.2024.8.11.0005, 1000068-95.2024.8.11.0005; injúria – autos n. 1003486-75.2023.8.11.0005.

Ele também responde ao executivo de pena n. 2000026-63.2023.8.11.0005, pois condenado na ação penal n. 1000916-87.2021.8.11.0005, pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, caracterizando a reincidência.

No contexto, não há como beneficiá-lo com o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De mais a mais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, e também impossibilita à incidência da benesse:

[...] Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...] Em que pese o valor do bem subtraído pelo agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Saliento que a qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se caracterizada.

De acordo com Adriane Maria Santana – diretora da escola furtada – para ingressar no local, o réu ‘quebrou uma janela e arrombou uma porta’ (Id.
255214693 - pág. 1 a 255214691 - pág. 1)
.

Túlio Vinicius Pereira – funcionário da empresa de segurança que se deslocou para a escola quando o alarme disparou – confirmou que encontrou ‘a janela perto da sala da diretora quebrada e a porta da cozinha arrombada’ (Id. 255214696 - pág. 1 a 255214694 - pág. 1).

O próprio réu admitiu que ‘quando quebrou o vidro, o alarme disparou e se refugiou na cozinha’ (Id. 255214699 - pág. 1 a 255214697 - pág. 1).

O auto de constatação preliminar de danos acostado no Id. 255200221 - pág. 1-5 corrobora o rompimento de obstáculo noticiado por eles, inclusive por meio de fotografias.

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Destarte, a exclusão da qualificadora é descabida:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, certo é que a tentativa
foi
reconhecida na sentença,
verbis:

Observa-se pelos depoimentos colhidos que a autoria do crime está plenamente comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao longo da instrução processual.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha Adriane Maria Santana

afirmou trabalhar na escola como diretora e professora. Disse que ficou sabendo do ocorrido na segunda-feira, pois o ocorrido foi na madrugada de domingo para segunda-feira e estava viajando.

Explicou que a secretaria Silvana que lhe avisou, pois teria tocado o alarme da escola e a equipe de monitoração entrou em contato com ela, por ela morar mais perto.

Relatou ter verificado a janela quebrada e a porta arrombada. Ao ser indagada sobre a caixa de som, disse que a recuperou no dia em que foi à Delegacia para realizar o boletim de ocorrência.

Em seguida, foi tomado o depoimento da testemunha Túlio Vinícius Pereira, o qual confirmou que esteve no local do furto para atender o disparo do alarme.

Disse que foi acionado o alarme do monitoramento, por volta da 1h40min, tocou o alarme na cozinha e em várias salas. Foi ao local, olhou e não viu ninguém, por isso pulou o muro para fazer uma varredura e encontrou a janela perto da sala da diretora quebrada. Em seguida, disse que foi para a região da cozinha e encontrou o suspeito no lugar, ele tinha arrombado a porta. O réu tentou escapar, mas ele não deixou e ligou para a guarnição da PM, sendo que os policiais militares o fizeram sair da cozinha, ele saiu e foi encaminhado à Delegacia.

Explicou que a caixa de som estava na cozinha e a diretora disse que ela não fica naquele lugar. Disse que o acusado estava embriagado, fedendo cachaça. Ele teria lhe dito que era usuário.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado Walter Santana da Guia

confessou os fatos, narrando que estava no local sobre o efeito de bebida, mas disse não recordar estar com a caixa, afirmou não estar com nenhum objeto nas mãos. Relatou que quebrou o vidro e quando o alarme disparou se refugiou na cozinha.

Disse que tinha uma dívida com uma pessoa e, sob o efeito de bebida, após tomar medicação, ingressou na escola com a intenção de realizar o furto para pagar a dívida de drogas.

Assim, a confissão espontânea perpetrada em juízo pelo acusado, bem como o depoimento das testemunhas, e demais provas dos autos, configuram provas seguras e robustas da conduta delitiva.

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a autoria delitiva, todavia,
na sua forma tentada
, eis que a confissão do acusado comprova que ele ingressou na escola para praticar o crime de furto, entretanto, por circunstâncias alheias a sua vontade (alarme acionado), não foi possível consumar o delito
.

[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o acusado WALTER SANTANA DA GUIA, como incurso
nas penas do
art. 155, § 4º, inc. I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

[...]
(Id. 255214720 - pág. 1-10).

Contudo, por equívoco, na dosimetria da pena constou que “
Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena
” (Id. 255214720 - pág. 9).

Assim, a sentença merece ajuste no ponto.

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

A compensação da reincidência (CP, art. 61, I) com a confissão (CP, art. 65, III, d) também fica preservada.

O réu faz jus à redução da pena pela tentativa.

Assim, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase que na integralidade – o réu retirou a caixa de som do lugar em que estava guardada, a levou para a cozinha da escola, e não conseguiu fugir porque o vigilante da empresa de segurança apareceu – adoto a fração de 1/3 (um terço).

Os arestos colacionados endossam o entendimento:

[...] Quanto à fração da tentativa, a redução aplicada pela instância inferior foi proporcional ao iter criminis percorrido, uma vez que a paciente foi detida após sair da loja com os bens subtraídos, o que justifica a diminuição da pena em um terço, conforme decidido. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

[...] Na hipótese, o furto esteve perto de sua consumação, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, patamar proporcional, observado o considerável iter criminis percorrido, evidenciado no fato de que o réu já havia retirado a motocicleta do local em que ficava estacionada, desmontou o painel e estava próximo de finalizar a ligação direta quando foi abordado e preso em flagrante por policiais militares. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.086/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Desse modo, fixo a pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

A reincidência do réu justifica a manutenção do regime semiaberto para seu cumprimento:

[...] Consoante preconiza o art. 33, § 2º, c, o regime aberto será fixado para o paciente não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Na hipótese, verificada a reincidência do paciente, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 950.082/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

[...] De qualquer forma, o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.021/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024).

Ademais,
“[a] substituição da pena reclusiva por penas restritivas de direito não é socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência do réu. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, destaco que a
s custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Walter Santana da Guia para computar a tentativa reconhecida na sentença na dosimetria, na fração de 1/3 (um teço), redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025